Tribunal: STF
Processo: ARE 1047959
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1.  O Tribunal de origem entendeu inexistir correlação entre as declarações do parlamentar e as atividades vinculadas ao seu cargo político. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.